Tribunal: CARF
Processo: 10783.724506/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724506/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
METROLOGICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 9.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação dos requisitos de
admissibilidade, dentre os quais o da tempestividade; estando ausente este, por
interposição extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o
e 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Demonstrado que o recurso foi interposto após vencido o prazo recursal, sem
que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato
impeditivo ao exercício do direito de recorrer, sendo válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário, mantém-se a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724506/2011-62
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724506/2011-62

de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários para cada auto de infração
individualizado (e-fls. 2.239/2.257, 2.258/2.274), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos
fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls.
2.033/2.043), proferida em sessão de 25/03/2013, consubstanciada no Acórdão n.o 12-54.105, da
10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ I
(DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VALE TRANSPORTE. DESCONTO A MENOR. INCIDÊNCIA.
Quando o desconto do empregado, relativo ao vale transporte, for efetuado pelo
empregador em percentual menor ao previsto pela legislação específica, a diferença,
entre o valor efetivamente descontado e o determinado em lei, constituirá verba de
caráter remuneratório e integrará o salário-de-contribuição, para fins de pagamento da
contribuição previdenciária.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de ofício, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos,
inclusive indícios e presunções.
INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA é devida por todas as empresas vinculadas à
Previdência Social Urbana.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Indefere-se o pedido de realização de perícia quando estas se revelam desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 26/31), refere-se aos autos de
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724506/2011-62

infração abaixo relacionados, consolidados em 06/10/2011, referentes ao período de
01/2009 a 12/2009, a saber:

a) AI DEBCAD No 51.004.189-2, valor original de R$ 60.539,82: contribuições
da empresa destinadas a Seguridade Social (20%) e, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT 2%).

b) AI DEBCAD No 51.004.191-4, valor original de R$ 15.960,49: contribuições
devidas às outras entidades e fundos (5,8%) - FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE.

Informa ainda a Auditoria Fiscal que as bases de cálculo dos fatos geradores
foram lançadas nos seguintes levantamentos:

- VT – diferença entre o desconto de 6% da legislação e o efetuado pela empresa
de R$ 1,99. Através das Folhas de Pagamento verificou-se que os valores descontados
dos empregados a título de vale transporte eram inferiores a 6%;

- AF – valores referentes à remuneração auferida de empregados sem registro.
Através das Planilhas de Controle de Recarga de vale transporte, fls. 219/232,
apresentadas pela impugnante, verificou-se o recebimento de vale transporte por
segurados empregados, cujo vínculo empregatício não foi devidamente formalizado pela
empresa - cálculo demonstrado na Planilha I, fls. 32/48;

- VA – remuneração indireta pelo desconto não efetuado dos valores de vale
transporte a cargo dos empregados sem registro. Como não houve comprovação de
quaisquer descontos, visto que tais empregados não estão informados em folha de
pagamento, aferiu-se a base de cálculo correspondente ao valor do vale transporte
recebido - 6% do salário aferido no levantamento AF - cálculo demonstrado na Planilha
I, fls. 32/48;

Esclarece o relatório fiscal ainda que:

- Os segurados empregados e respectivas remunerações aferidas estão
devidamente informados no relatório de Lançamentos – RL, fls. 103/196.

- Com relação à multa aplicada aos levantamentos “AF” e “VA” cabe esclarecer
que a mesma foi agravada em 50% conforme previsão contida na Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei no 11.941 de 27/05/2009. O agravamento se deu pelo fato de a
empresa não ter prestado os esclarecimentos solicitados nas planilhas anexas ao Termo
de Intimação Fiscal – TIF no 001, de 26/09/2011, fls. 100: Planilha I - data de admissão,
demissão e remuneração dos empregados relacionados e que receberam vale transporte,
mas não constavam da folha de pagamento e na GFIP do período (fls. 642/662) e;
Planilha II – valor recebido a título de vale transporte no período.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente, o qual requereu o
cancelamento do lançamento. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para
reproduzir:

A interessada, cientificada do lançamento em 06/10/2011, apresenta
impugnações [para cada auto de infração individualizado] em 11/11/2011, às fls.
464/478 e 479/496, trazendo as alegações a seguir reproduzidas em síntese:
Obrigação Principal (AIOP 51.004.189-2 e 51.004.191-4)
Desconto de R$ 1,99.
Não configuração de salário indireto.
Transporte fornecido pela defendente.

- não procede a autuação quanto ao suposto pagamento de remuneração indireta
a empregados em razão do alegado não desconto efetuado nos valores de vale
transporte. Em verdade tal desconto existiu, conforme foi verificado pela própria
administração pública, no valor de R$ 1, 99, desconto simbólico devido ao fato de a
defendente possuir desde 08/09/2008, contrato, ora juntado, de prestação de serviço de
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724506/2011-62

transporte de seus empregados com a empresa LUMA TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA, situação que, na forma do artigo 8o da Lei no 7.418/1985 (Lei do Vale
Transporte) e da jurisprudência pátria, é plenamente válido para afastar a cobrança da
contribuição previdenciária;

- que durante o ano de 2009 prestou serviços à empresa ARCELOR MITTAL
TUBARÃO (antiga COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO), e por imposição
das circunstâncias do serviço a ser prestado, necessitava de melhor logística para
transportar seus empregados de casa ao trabalho e vice-versa;

- a cobrança simbólica da quantia de R$ 1,99 não configura ilícito tributário, uma
vez que o transporte era fornecido pela própria defendente, conforme decisão do STJ,
RESP 200300336646 de 14/03/2005, transcrita em sua impugnação;
Presunção do Fato Gerador e Arbitramento da Base de Cálculo

- o lançamento está ancorado na presunção do fato gerador e no arbitramento da
base de cálculo com base em um único “documento”, o qual por sua vez não está
revestido da juridicidade, segurança e força probante necessária à realização de tal
presunção;

- a autoridade fiscal utilizou-se de “planilhas de controle de recarga de vale
transporte” para presumir “vínculo empregatício” de algumas pessoas que constavam na
referida planilha, mas não constavam da folha de pagamento;

- ocorre que as pessoas mencionadas na Planilha I do presente processo não são
empregadas da defendente, posto que nunca tiveram relação de pessoalidade,
subordinação e não eventualidade com a mesma;

- verifica-se que 50% das pessoas listadas na referida planilha, mesmo tendo
supostamente trabalhado 10 dias ou menos, foram consideradas empregadas, como se
estivessem em uma relação pessoal, subordinada e não eventual, sendo que nenhuma
outra prova ou indício existe a respeito;

- outro fato relevante é que a ilustríssima auditora fiscal também não verificou se
houve de fato a recarga dos supostos vales transportes, fato esse que poderia ter sido
facilmente averiguado;

- ora, um mero pedido de recarga é um “documento” precário, que carece de
idoneidade jurídica para a construção assertiva de que teria havido a efetiva recarga,
quanto mais para dele se extrair relações de emprego com a defendente;

- resta evidente que não há motivação e documentação idônea a ratificar, com
precisão, a conclusão alcançada pela i. fiscal, razão pela qual não procede a presunção
realizada;

- da leitura da “planilha I” constam apenas e tão somente nomes, não há nenhum
dado jurídico, como RG, CPF, número do suposto cartão de recarga, ou outro
documento válido para identificar e distinguir cada um dos supostos empregados, o que
torna impossível a manutenção da presunção e impede o regular direito de defesa da ora
impugnante;

- o ato de presunção, tal qual de arbitramento, deve construir a hipótese de
incidência apenas e tão somente com espeque em fatos e motivos
MINUCIOSAMENTE DESCRITOS, o que não ocorreu no caso em tela;
Ilegalidade de cobrança das contribuições ao INCRA

- é evidente o equívoco da cobrança da contribuição destinada ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma agrária – INCRA à um estabelecimento vinculado
exclusivamente à previdência urbana, não estando em consonância com os ditames do
nosso ordenamento jurídico e cita jurisprudência do STJ, para corroborar suas
alegações;

- por estas razões requer seja cancelado o auto de infração e que seja deferida a
produção de todos os meios de prova em direito admitidas, mormente a documental e
pericial, esta com intuito de se constatar a inexistência dos empregados mencionados na
“planilha I”, anexa ao presente processo.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724506/2011-62

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
O contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, no
domicílio fiscal eleito.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Nos recursos voluntários (e-fls. 2.239/2.257, 2.258/2.274), para cada auto de
infração, o sujeito passivo, reiterando termos das impugnações específicas, postula a reforma da
decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Em petição individualizada, não recursal, protocolada quando já esgotado o
trintídio legal e antecedente aos protocolos dos recursos voluntários, o recorrente requereu a
tempestividade dos vindouros recursos voluntários que seriam protocolados em momento
subsequente, dentro de trinta dias daquele petitório que pretendia a devolução do prazo e
recontagem iniciada a partir daquele momento, o fundamento era de tese de nulidade da
intimação de ciência da decisão da DRJ, sob argumento de que a assinatura aposta no aviso de
recebimento de correspondência remetida para o endereço cadastrado para domicílio fiscal da
empresa para comunicação do teor da decisão de primeira instância é de pessoa física que não
compõe o quadro societário da sociedade empresária autuada e não é empregada da pessoa
jurídica em comento, conforme documentação societária da empresa e documentos fiscais de
índole social anexados (e-fls. 2.058/2.060), de modo a não ser reconhecida como válida.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários para cada auto de infração individualizado não atendem
a todos os pressupostos de admissibilidade, não sendo caso de conhecê-los.
Como consta no relatório, o contribuinte foi intimado da decisão de primeira
instância por via postal, no domicílio fiscal eleito, ademais, em petição individualizada, não
recursal, protocolada quando já esgotado o trintídio legal e antecedente aos protocolos dos
recursos voluntários, o recorrente requereu a tempestividade dos vindouros recursos voluntários
que seriam protocolados em momento subsequente, dentro de trinta dias daquele petitório que
pretendia a devolução do prazo e recontagem iniciada a partir daquele momento, o fundamento
era de tese de nulidade da intimação de ciência da decisão da DRJ, sob argumento de que a
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724506/2011-62

assinatura aposta no aviso de recebimento de correspondência remetida para o endereço
cadastrado para domicílio fiscal da empresa para comunicação do teor da decisão de primeira
instância é de pessoa física que não compõe o quadro societário da sociedade empresária autuada
e não é empregada da pessoa jurídica em comento, conforme documentação societária da
empresa e documentos fiscais de índole social anexados (e-fls. 2.058/2.060), de modo a não ser
reconhecida como válida
O fato é que os recursos são intempestivos (notificação única para os autos de
infrações em 26/04/2013, e-fl. 2.053, protocolos recursais em data de 25/07/2013, e-fls. 2.239 e
2.258, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.275.
Em relação a pretensa nulidade a mesma não se sustenta, inclusive por força da
Súmula CARF n.o 9, que dispõe de forma vinculante: “É válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos precedentes ao teor da Súmula CARF n.o 9: Acórdão no 102-46574, de
01/12/2004, Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004,
Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003, Acórdão no 201-
68026, de 20/05/1992, Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996, Acórdão no 202-09572, de
14/10/1997, Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000.
Em acréscimo, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela Súmula n.o 2 deste Egrégio Conselho, a saber: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo dos recursos voluntários, nem a
presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade extrínseco da
tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço, mantendo-se
íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724506/2011-62

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2282
DF CARF MF
Original